Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747663-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO GUARISCHI BATH AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Fernando Guarischi Bath, representado por sua curadora Marisa Bath, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (ID 252083085), nos autos do processo no 0753047-51.2025.8.07.0016, que indeferiu impugnação apresentada pelo agravante ao laudo de avaliação judicial do imóvel de sua propriedade. A liminar foi indeferida por este Relator (ID 77967074). No ID 79260920 o d. Juízo a quo informa ter proferido sentença, cujo dispositivo é o seguinte: “Em face do exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido para autorizar o autor a alienar a sua meação no imóvel da SCLN 113, Bloco A, Loja 47, Asa Norte, Brasília/DF (ID no 241630050), por preço não inferior a R$ 74.000,00, até novembro/2026. Condeno o autor no pagamento das custas processuais. De imediato, encaminhe-se esta sentença para ser anexada ao agravo (ID no 257266898). Transitada em julgado: a) Traslade-se esta sentença para o processo de interdição (ID no 238127020); b) Comprovado o depósito, em conta poupança do incapaz, da quantia de R$ 74.000,00, até novembro/2026 (prazo limite para que o negócio seja autorizado), e apresentados os documentos pessoais (RG e CPF) do(s) comprador(es), expeça-se o alvará e trasladem-se o alvará e o comprovante de depósito para o processo de interdição. Publique-se. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator